Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802613-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: DENIS VINICIUS AGUIAR MAIA, CLEITON LOPES ALMEIDA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULAS 01/TJPA E 52/STJ. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos em flagrante por suposto tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem. Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) analisar se subsistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a tese de excesso de prazo, nos termos das Súmulas 01/TJPA e 52/STJ.

4. A gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, evidenciada pela diversidade das substâncias apreendidas e pelos indícios de tráfico intermunicipal, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, ante o risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme Súmulas 01/TJPA e 52/STJ. 2. A gravidade concreta do delito, aliada aos indícios de tráfico intermunicipal, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 01/TJPA; Súmula 52/STJ.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco a vinte e sete do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DENIS VINICIUS AGUIAR MAIA
E
CLEITON LOPES ALMEIDA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
n.º 0807628.65.2024.814.0045.

Consta da impetração que os pacientes foram
presos em flagrante no dia 08/11/2024,
prisão essa homologada e
convertida em custódia preventiva em Audiência de Custódia realizada nessa mesma data
, sob acusação do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
, em razão de abordagem policial na cidade de Pau D’arco/PA, ocasião em que os policiais alegam que um dos acusados teria dispensado um embrulho contendo 52g (cinquenta e duas gramas) de substância semelhante à “maconha”, além de 19 (dezenove) porções de substância análoga à “crack”.

A impetrante alega que há
excesso de prazo na formação da culpa dos coactos,
eis que os pacientes estão presos há mais de 89 dias, sem que a instrução criminal tenha sido concluída dentro do prazo legal.

Afirma que, na audiência de instrução realizada em 23/01/2025, foram ouvidas testemunhas e colhidos os interrogatórios, mas a magistrada não oportunizou a apresentação de requerimentos finais pelas partes, tal qual o pedido de juntada de relatório de extração de dados telefônicos dos pacientes, deferido pelo Juízo, no entanto, não apresentado pela Justiça. Relata ainda que a ata de audiência sequer foi assinada pela juíza até a data de 31/01/2025, o que, segundo a defesa, evidencia a morosidade do juízo de primeiro grau.

Sustenta, inclusive, ter sido postulado, na referida audiência, novo pedido de revogação da custódia preventiva dos ergastulados, o que restou ignorado pelo Juízo.

Destaca que os pacientes são
primários, possuem residência fixa e emprego lícito
.

Salienta, ademais, a ínfima quantidade de material entorpecente apreendido, incompatível com a tese acusatória da traficância.

Requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo, ou que se conceda a liberdade em razão da primariedade dos réus, dependentes químicos, que necessitam de tratamento.

Vieram-me os autos por regular distribuição.

Em Decisão Interlocutória ID 24891847, reservei-me à apreciação da tutelar liminar perquirida.

Prestadas as informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 249749139):

“(...) 5- Em 11-12-2024 foi determinada a notificação dos acusados, oportunidade em que foi proferida decisão pela qual manteve a prisão dos pacientes. No ato, foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2025,
às 11h00min,
sendo também autorizada a quebra do sigilo de dados dos aparelhos apreendidos no IPL
(ID133500133).

6- Na data de 13/12/2024 foram opostos embargos de declaração

pelos pacientes. Após, em 09/01/2025, foram apresentadas as contrarrazões aos recursos pelo MPE (ID134479427), na mesma data em que foi apresentada defesa preliminar pelos pacientes (ID134511555). Ato continuo, a MM juíza recebeu a denúncia apresentada pelo Parquet e determinou que fossem promovidos os atos necessários para a realização da audiência de instrução designada (ID134773192).

7 Na data de 25/01/2025, por petição, a defesa dos pacientes informou a ocorrência da instrução, ocasião em que requereu juntada do relatório de extração de dados dos celulares apreendidos antes de proferida sentença, bem como fosse apreciado pedido pela revogação da prisão (ID 135543732).

8-
Na data de hoje foi juntado termo da audiência de instrução e julgamento realizada em 23/01/2025,
oportunamente foram realizadas as inquirições das testemunhas arroladas pelo MPE Antonio Carlos Dos Santos, Adriano Gomes Ventura, Alan Alves Ferro e testemunha de defesa ALCIDES SPOLADORE FILHO. Após realizadas oitivas, foram apresentada as alegações finais orais pelo MPE, o qual requereu a condenação dos pacientes, após, a defesa manifestou pela absolvição dos réus, bem como pela revogação da prisão preventiva decretada.
Ao final,
deliberou-se a MM Juíza pela manutenção da prisão preventiva dos pacientes, bem como determinou que, antes de proferir o julgamento,
fosse juntado relatório circunstanciado das medidas cautelares que não constam nos autos, notadamente relacionada à quebra de sigilo de dados
(ID135425753).”

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 25125815.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Consoante informações prestadas pelo Magistrado coator, na
Audiência do dia 23/01/2025
, todas as testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados, tendo as
alegações finais sido apresentadas oralmente pelo Ministério Público e pela defesa.
Na mesma oportunidade, a defesa postulou a
revogação da prisão preventiva,
pedido que foi analisado e indeferido pela magistrada
. Ademais, o Juízo determinou que, antes de proferir a sentença, fosse
juntado o relatório circunstanciado das medidas cautelares relacionadas à quebra de sigilo de dados dos aparelhos apreendidos.

Diante desse cenário, não se verifica manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente. O excesso de prazo deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo cabível a simples contagem aritmética dos prazos processuais.

No presente caso, constata-se que a
instrução processual foi regularmente realizada na data designada e que o eventual atraso na prolação da sentença decorre da necessidade de juntada de documento cuja diligência já foi deferida.

Além disso, não há indícios de desídia ou inércia por parte do Juízo de primeiro grau, sendo o curso do feito compatível com a complexidade da matéria.

Noutro giro, com o encerramento da instrução criminal, e apresentação das alegações finais pelas partes, a tese de constrangimento ilegal resta superada. Não há dúvida fazer-se incidir a súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 da Corte Superior de Justiça, tendo em vista o encerramento do sumário da culpa.

Assim:

“TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

“STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

No tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva, observa-se que o decreto cautelar resta devidamente fundamentado na
periculosidade concreta dos pacientes à ordem pública, dada a diversidade de substâncias apreendidas e indícios de tráfico intermunicipal,
veja-se:

“(...) observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da
periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da diversidade das substâncias apreendidas e dos indícios de tráfico intermunicipal.

Consoante se depreende do depoimento do condutor, na data de hoje, 08.11.2024, realizavam rondas ostensivas no município de Pau D’arco/PA quando, por volta das 00h10min, nas proximidades da BR-155, visualizaram uma motocicleta HONDA CG FAN 150, preta, placa OTS6722, que ao perceber a viatura policial o condutor da motocicleta acelerou bruscamente, empreendendo fuga, em atitude suspeita, ocasião em que foi realizado um breve acompanhamento, sendo que, no perímetro urbano do município de Pau D’arco/PA, o indivíduo que estava na garupa na motocicleta se desfez de uma sacola, que foi realizada a abordagem logo em seguida, que o condutor da motocicleta foi identificado como DENIS VINICIUS AGUIAR MAIA, e o carona como CLEITON LOPES ALMEIDA, ora autuados, que a sacola da qual CLEITON LOPES tinha se desfeito foi localizada, que em seu interior havia
01 (um) pedaço de maconha enrolado em saco plástico e 19 (dezenove) unidades de crack embaladas em papel alumínio,
que os autuados informaram que teriam adquirido os entorpecentes no município de Redenção e estariam se deslocando ao município de Floresta do Araguaia/PA para comercializar a droga, que foi apreendido um aparelho celular em poder dos autuado CLEITON LOPES (ID 130865587 – pág. 6). Relatos ratificados pelas demais testemunhas - ID 130865587 – pág. 7/8.

Em sede policial, o autuado CLEITON LOPES ALMEIDA afirmou ser o proprietário da maconha, alegando ter adquirido os entorpecentes para consumo próprio, por ser usuário, desconhecendo a origem das pedras de crack – ID 130865587 – pág. 12. O autuado DENIS VINICIUS AGUIAR MAIA utilizou de seu direito de permanecer em silêncio – ID 130867838 – pág. 1.

Desse(s) relato(s)
depreende-se os indícios suficientes de autoria, assim como a gravidade concreta da conduta notadamente quanto a diversidade de droga encontrada – 52g de maconha e 07g de crack, sendo esta entorpecente de alto poder de lesividade, sendo que, parte dos entorpecentes estariam fracionados em porções individuais, aliado aos indícios de tráfico intermunicipal, visto que os autuados, supostamente, teriam adquiridos os entorpecentes no munícipio de Redenção/PA e estariam se deslocando para o município de Floresta do Araguaia/PA, em tese, para comercializá-los, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa, não havendo ainda informações seguras de ocupação lícita ou demonstração de vinculação ao distrito da culpa, havendo vulneração, portanto, à ordem pública.

O(s) autuado(s) não responde(m) a outros procedimentos criminais, porém não apresentaram documentos que comprovem trabalho lícito e de endereço que os vincule ao procedimento e distrito da culpa.

(...)

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(s) investigado(s) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em desfavor do(s) autuado(s) CLEITON LOPES ALMEIDA e DENIS VINICIUS AGUIAR MAIA ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação do Ministério Público ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional(is) CLEITON LOPES ALMEIDA e DENIS VINICIUS AGUIAR MAIA, qualificado(s), recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m).”
(grifei)

De fato, a gravidade do delito imputado aos pacientes é circunstância reveladora de periculosidade social e, por consequência, do risco que a liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime, com notícia de tráfico intermunicipal, demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

No tocante à quantidade de substância entorpecente apreendida, cabe destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 430.150/RJ, a Lei nº 11.343/2006 não descriminalizou a conduta prevista no artigo 28, promovendo apenas sua despenalização. No caso em análise, a princípio, nesta via de cognição restrita,
não se verifica, de plano, a possibilidade de aplicação desse entendimento
, uma vez que a denúncia descreve que, em 08 de novembro de 2024, por volta das 00h10min, na BR-155, dentro do perímetro urbano do município de Pau D'Arco, os pacientes, atuando de forma associada e com unidade de desígnios, foram flagrados transportando, para fins de comercialização e sem autorização legal,
52g de substância semelhante à “maconha” e 19 porções de substância análoga ao “crack”, pesando aproximadamente 7g
, quantidade e natureza incompatíveis com a decisão paradigma.

Oportuno mencionar que a verificação sobre a natureza da posse da droga – se para consumo pessoal ou para fins de tráfico – demanda a análise do contexto fático-probatório. Essa tarefa deve ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser antecipada na via excepcional do
Habeas Corpus
.

Logo, a requalificação da conduta dos acusados para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 somente pode ocorrer mediante aprofundado exame das provas, sendo vedado ao Tribunal, em sede de
Habeas Corpus
, substituir o juízo natural da causa para valorar elementos fáticos ainda sujeitos a análise do magistrado de primeiro grau.

Ademais, considerando a
iminência da prolação da sentença
e a inexistência de fato novo capaz de alterar o panorama processual e justificar a revogação da prisão preventiva, inexiste fundamento para concessão da liberdade provisória.

Dessarte, o princípio da confiança no magistrado natural do feito reforça a pertinência da medida cautelar, dado seu contato direto com os autos e sua aptidão para avaliar a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2025